Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada no regime legal do superendividamento (arts. 104-A e seguintes do CDC), sob fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a condição de superendividado, nos termos do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 11.150/2022; (ii) estabelecer se as parcelas de empréstimos consignados devem ser consideradas para apuração do comprometimento do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 3.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre o demandante e a instituição financeira ré, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297.
5. O regime do superendividamento exige a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, conforme definido pelo art. 54-A, § 1o, do CDC e regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto no 11.567/2023.
6. A despeito da discussão acerca da constitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, o percentual estabelecido no mencionado regramento, a título de mínimo existencial, possui presunção de constitucionalidade, porquanto as cortes ainda não se manifestaram acerca da eventual incompatibilidade do Decreto n. 11.150/2022 com a Constituição Federal.
7. As parcelas dos empréstimos consignados não são computadas para fins de verificação do mínimo existencial, conforme expressa exclusão legal prevista no Decreto no 11.150/2022.
8. Não se demonstrou o comprometimento do mínimo existencial nem a existência de dívidas de consumo exigíveis e vincendas aptas a justificar a aplicação do procedimento de superendividamento judicial, uma vez que a renda líquida do consumidor, após os descontos compulsórios e os descontos dos empréstimos não consignados, é superior ao valor estabelecido como parâmetro pela legislação de regência.
9. Não se comprovou ilicitude na contratação dos mútuos, tampouco violação de deveres legais por parte da instituição financeira, afastando-se a possibilidade de revisão contratual com base nos princípios da boa-fé ou da vulnerabilidade.
10. Nos termos do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, não se aplica o limite de 30% das consignações em folha de pagamento às operações com desconto em conta corrente operadas por livre contratação, devendo prevalecer a autonomia da vontade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. Para a instauração do procedimento judicial de superendividamento é indispensável a demonstração da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022.
2. As parcelas de empréstimos consignados, por previsão normativa expressa, não são computadas para aferição do comprometimento do mínimo existencial.
3. A autonomia da vontade deve ser respeitada nas contratações livremente celebradas, sendo excepcional a intervenção judicial, nos termos do art. 421 do Código Civil.